Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-51.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO RECURSO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E RESULTADO. EXISTÊNCIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. QUALIFICADORA DO § 3o DO ART. 302 DO CTB APLICADA. MAJORAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de duplo recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, pelo crime do art. 302 do CTB, em razão de colisão provocada por manobra imprudente, resultando na morte da vítima dias depois. A defesa requer absolvição por atipicidade da conduta e o Ministério Público o reconhecimento da qualificadora de embriaguez do § 3o do art. 302 do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há rompimento do nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte, de modo a excluir a tipicidade do fato; e, (ii) definir se restou configurada a qualificadora do § 3o do art. 302 do CTB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais (conditio sine qua non), prevista no art. 13 do Código Penal, impõe a responsabilização penal quando a causa da morte decorre de cadeia causal iniciada pela conduta do agente.

4. Se a morte da vítima, decorrente de pneumonia após traumatismo cranioencefálico causado pelo acidente, não configura causa absolutamente independente que rompa o nexo causal entre a conduta do réu e o óbito, a condenação deve ser mantida.

5. Para configuração da qualificadora do § 3o do art. 302 do CTB, basta que o condutor esteja sob a influência de álcool, sendo desnecessária a comprovação por etilômetro, desde que outros elementos, como a prova testemunhal e a confissão, comprovem o fato.

6. Se o réu confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e testemunhas relataram sinais visíveis de embriaguez, estão configurados elementos suficientes à caracterização da qualificadora.

7. Pena majorada e regime inicial semiaberto fixado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, sendo incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional, em razão da quantidade da pena imposta.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, §3o, 306, §2o; CP, arts. 13, 33, § 2o, “b”, 44 e 77; CPP, art. 386, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 24/10/2017; STJ, AgRg no REsp 1695882/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/11/2017; TJDFT, Acórdão 1436664, 07000230220208070011, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 07/07/2022.